Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS POSTERIORES À DETERMINAÇÃO. DEVOLUÇÃO. INVIABILIDADE MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. A sentença está correta ao afirmar que a suspensão dos descontos não pode ser interpretada de modo a prestigiar a inadimplência do consumidor e não há que se falar em devolução do valor debitado após o pedido de cancelamento, porquanto não é razoável, a toda evidência, determinar que o credor devolva o que lhe é de direito. Ou seja, deve o consumidor saldar os mútuos e não receber o valor das parcelas como se credor fosse.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.